Tribunal: TJDFT
Processo: 0713406-88.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713406-88.2018.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: MARCO LUCIO DO NASCIMENTO, NELCI VARGAS DO NASCIMENTO D E S P A C H O Em petição de ID 23870693 a parte ré (BANCO SANTANDER SA) informa ter realizado o pagamento da condenação imposta no v. acordão (ID 22842070), no dia 8/3/2021, no valor de R$ 66.308,67 (sessenta e seis mil, trezentos e oito reais e sessenta e sete centavos). Diante do pagamento, intime-se a parte autora para manifestar-se, requerendo, na ocasião, o que entender ser seu direito. Após, certifique-se a diligente Secretaria o trânsito em julgado. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador